Tribunal: TCU
Processo: 000.375/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Nova outorga de concessão de geração de energia elétrica da FDA Geração de Energia Elétrica S.A., subsidiária da Copel S.A., associada à UHE Governador Bento Munhoz da Rocha Netto (Foz do Areia)

Inteiro teor:
Acórdão 2163/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 36 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com o parecer emitido nos autos, em apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 006.952/2023-2 . 1. Processo TC- Processo 000.375/2021-7 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Empresa de Pesquisa Energética; Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.